Tribunal: TJES
Processo: 5000498-57.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-57.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA ELLEN PASSOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PIX NÃO CREDITADO NA CONTA DESTINATÁRIA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000498-57.2021.8.08.0040
Recorrente: LUCIANA ELLEN PASSOS DE ALMEIDA

Recorrido: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PIX NÃO CREDITADO NA CONTA DESTINATÁRIA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA QUAL ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 18/04/2021, RECEBEU UM PIX NO IMPORTE DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) PARA A CONTA PERTENCENTE AO PICPAY DE SUA TITULARIDADE. AFIRMOU AINDA QUE TENTOU A SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM NÃO OBTEVE SUCESSO. EXPLANA QUE NÃO OBSTANTE HAJA NOS AUTOS O COMPROVANTE DA TRANSAÇÃO DO PAGADOR, SR. JULIO CESAR DE SOUZA BALDOTTO, PARA A DESTINATÁRIA - AUTORA DA PRESENTE, A QUANTIA NÃO FOI CREDITADA NA CONTA DE DESTINO, MOTIVO PELO QUAL, BUSCOU A DEMANDADA PICPAY SERVICOS S/A, QUE POR SUA VEZ, SUSCITOU QUE O PROBLEMA FORA OCASIONADO PELO BANCO DE ORIGEM (SICOOB), RESTANDO SEM SOLUÇÃO. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ENVIADA PELO SISTEMA PIX, NÃO EFETIVADA.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A PARTE REQUERIDA, EM SÍNTESE, ALEGA QUE EFETUOU ANÁLISE COMPLETA E PORMENORIZADA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR A TRANSAÇÃO EM QUESTÃO, QUE CERTAMENTE NÃO CHEGOU AO PICPAY. ADUZ A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DANOS MORAIS. SE INSURGE EM FACE DA RESTITUIÇÃO, PUGNANDO AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
a parte demandada PICPAY SERVICOS S.A a restituir a autora na quantia de R$12,00 (doze reais), acrescida de juros de 1% devidos desde a citação, e correção monetária pela tabela da JFRN (Tabela 1:IPCA-E - ações condenatórias em geral), a partir da data da transferência (18/04/2021). Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR O RECORRIDO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE O RECORRIDO VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTA COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM.

SEM DELONGAS, ENTENDO QUE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE. ISTO PORQUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, POIS NÃO FOI DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL, COM A PRESENÇA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE FATO COM POTENCIALIDADE DE CAUSAR ABALO A PSIQUE DA PESSOA OU A SUA PERSONALIDADE, CONSIDERANDO QUE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANO OCORRIDO NA ESFERA PERSONALÍSSIMA, E PENSAR DE MANEIRA DIVERSA SERIA CONSIDERADO FORMA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, RAZÃO PELA QUAL IMPROCEDE O PLEITO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, JULGADO DO STJ:
CIVIL. DANO MORAL. “O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 201414/PA, Terceira Turma, Relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 05/02/2001, p. 100).”
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Na hipótese, a autora não comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços do réu, teve que suportar maiores danos em sua esfera personalíssima, tal como atraso de contas ou comprometimento de renda, de modo que não se configura, aqui, danos morais”.
ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS E FUNDAMENTOS, CONFORME A PERMISSÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)